Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734284-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: DIOGO OSTI COSCRATO, CAMILA ALVES MANRIQUE COSCRATO, DELTA AIR LINES INC DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes autoras e a ré, Delta Air Lines Inc. (ID 24533384), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Cabe ressalvar, entretanto, que o acórdão de ID 24178210 reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido em relação à agência de viagens, Submarino Viagens, não se lhe aplicando, portanto, o contido nas cláusulas 6a a 8a da avença firmada. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal da presente decisão (cláusula 8a), e da ocorrência do trânsito em julgado do acórdão, restituam-se os autos, de imediato, ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator